Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1. Diante do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 810 - RE 870.947/SE), a TR (taxa referencial), prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.

2. Conforme Tema no 905 do STJ, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3. Apelação conhecida e provida.